Tribunal: TJES
Processo: 0000018-22.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0000018-22.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GUSTAVO JUAREZ ARAUJO FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO –
IMINENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
–
LEI MARIA DA PENHA -
NEGATIVA DE AUTORIA
DOS FATOS NARRADOS PELA SUPOSTA VÍTIMA
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA –
DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATIVIDADE INDEVIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 22 DA LEI MARIA DA PENHA – INOCORRÊNCIA – VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A VÍTIMA – MEDIDAS CAUTELARES – PREJUÍZO AO CONVÍVIO FAMILIAR – NÃO CARACTERIZADO
– ORDEM DENEGADA.
1
.
A
ordem
de
habeas corpus
não comporta dilação probatória e contraditório entre a vítima e suposto agressor, o que torna imprudente o exame
e valoração
d
as
provas
colhidas em primeiro grau
.
2.

O
artigo 5° da lei n° 11.340/06 prevê que as medidas protetivas de urgência podem ser decretadas independentemente de
“morte, lesão, sofrimento físico”,
bastando a constatação de sofrimento psicológico
suportado pela vítima,
como supostamente evidenciado nos autos em apreço.
3.
E
m
tempo
algum o magistrado

a quo

determinou o afastamento do paciente dos familiares da suposta ofendida, o que não o impede de contactá-los no momento da
busca de seu filho, visando exercer
a
guarda compartilhada do menor,
prática que
, inclusive, vem sendo
adotad
a por ele.
4.

O
s doutos causídicos
impetrantes

já
ingressa
ram
com a medida adequada para resguardar as visitações e a guarda d
a criança
,
o que inclusive já fora deferido pela juíza da vara de família daquela comarca.

5
.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000018-22.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO JUAREZ ARAUJO FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0000018-22.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GUSTAVO JUAREZ ARAUJO FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO –
IMINENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
–
LEI MARIA DA PENHA -
NEGATIVA DE AUTORIA
DOS FATOS NARRADOS PELA SUPOSTA VÍTIMA
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA –
DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATIVIDADE INDEVIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 22 DA LEI MARIA DA PENHA – INOCORRÊNCIA – VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A VÍTIMA – MEDIDAS CAUTELARES – PREJUÍZO AO CONVÍVIO FAMILIAR – NÃO CARACTERIZADO
– ORDEM DENEGADA.
1
.
A
ordem
de
habeas corpus
não comporta dilação probatória e contraditório entre a vítima e suposto agressor, o que torna imprudente o exame
e valoração
d
as
provas
colhidas em primeiro grau
.
2.

O
artigo 5° da lei n° 11.340/06 prevê que as medidas protetivas de urgência podem ser decretadas independentemente de
“morte, lesão, sofrimento físico”,
bastando a constatação de sofrimento psicológico
suportado pela vítima,
como supostamente evidenciado nos autos em apreço.
3.
E
m
tempo
algum o magistrado

a quo

determinou o afastamento do paciente dos familiares da suposta ofendida, o que não o impede de contactá-los no momento da
busca de seu filho, visando exercer
a
guarda compartilhada do menor,
prática que
, inclusive, vem sendo
adotad
a por ele.
4.

O
s nobres causídicos
impetrantes

já
ingressa
ram
com a medida adequada para resguardar as visitações e a guarda d
a criança
,
o que inclusive já fora deferido pela juíza da vara de família daquela comarca.

5
.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0000018-22.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GUSTAVO JUAREZ ARAUJO FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Carlos Alberto Pires de Matos Esteves
em benefício de
GUSTAVO JUAREZ ARAUJO FILHO,
apontando como suposta autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari.

Informa, na inicial do
mandamus,
que o paciente encontra-se na iminência de sofrer restrição ilegal em sua liberdade em decorrência das medidas protetivas decretadas nos autos de origem.

Destaca que a decisão do juízo
a quo
determinou o seu afastamento por um mínimo de 200m da vítima
Roberta de Souza Zanon Alves Araújo
, seu cônjuge, fato que a seu entender configura manifesta ilegalidade na medida em que o casal trabalha na mesma rua, em prédios vizinhos, o que torna concreta a possibilidade de o requerente acidentalmente se aproximar da ofendida e, com isso, ter sua prisão decretada.

Complementa que as medidas protetivas em apreço são resultantes de falsas alegações feitas em sede policial pela S
ra. Roberta.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja expedido salvo-conduto em benefício do requerente.

Após o pedido de inclusão em pauta constante no
id n° 4214945,
datado de 27 de fevereiro do corrente ano, o
s
impetrante
s
protocol
a
ra
m
pedido de reconsideração da liminar outrora indeferida, juntando, na oportunidade, novos documentos e fatos não mencionados na inicial de impetração.

Proferi Despacho no dia 03 deste mês
(id n° 4408394)
determinando a retirada do feito da pauta de julgamento e abri vistas à Douta Procuradoria de Justiça no dia 13 para nova manifestação daquele órgão.

Manifestação do Ilustre Procurador
Cleber Pontes da Silva (id n° 4506177)
ratificando os termos do Parecer oferecido outrora.

No dia 21 do corrente mês, novo pedido de reconsideração protocolado pelos impetrantes, visando a reforma da Decisão que negou a tutela de urgência cumulada na presente ordem mandamental.

Pois bem.

Ao analisar a
inicial de impetração junto aos 02 (dois) pedidos de reconsideração pleiteados no decorrer da marcha processual, sintetizei as pretens
ões
do paciente nas teses que seguem:
i)
Que as alegações que embasaram a medida protetiva são resultantes de falsas
afirmações
da Sra. Roberta
(ex-cônjuge)
, que não aceita a separação e saída do coacto do apartamento do casal, bem como frente a sua intenção de afastá-lo da convivência
com
seu filho.
ii)
que na realidade o requerente é vítima de toda a situação narrada nos autos.
iii)
que nunca houve agressão à Sra. Roberta, fato corroborado pelas imagens das câmeras de videomonitoramento captadas no dia 30 de dezembro de 2022.
i
v)
que o paciente em momento algum procurou a vítima após a determinação judicial de afastamento, ocorrendo, na realidade, o inverso, já que recebeu em diversas oportunidades telefonemas dela.

É evidente, ao se analisar os argumentos transcritos, que procura
m
,
os impetrantes
, discutir matérias atinentes ao mérito da demanda que tramita na origem p
or meio da
via estreita do
habeas corpus.

Relembro que a presente ordem não comporta dilação probatória e contraditório entre a vítima e suposto agressor, o que torna imprudente o exame de
ssas provas
.

Dessa forma, sigo o posicionamento jurisprudencial dessa Corte, que até mesmo em casos menos complexos deix
ou
de analisar matérias
pertinentes

ao mérito da demanda de piso
, o que,
a fortiori,
deve ser aplicado
nesta demanda
,
por se tratar de
caso
envolvendo relações familiares.

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Superado esse ponto, relembro o teor do artigo 5° da lei n° 11.340/06, o qual prevê que as medidas protetivas de urgência podem ser decretadas independentemente de
“morte, lesão, sofrimento físico”
bastando, para tanto, a constatação de sofrimento psicológico
suportado pela vítima
.

O magistrado
a quo
, ao analisar a necessidade das cautelares, não só levou em consideração o laudo médico
(Id n° 4125467)
, o qual atesta “
que a vítima compareceu no dia 31/12/2023 no pronto atendimento de Anchieta-ES, apresentando edema com hematoma em ambos joelhos, hematoma em membro inferior direito, hematoma em tornozelo direito e lesão hiperemiada de aproximadamente 5 centímetros em terço superior de perna direita e arranhadura em membro inferior esquerdo” (sic),
mas também os indícios de que houve violência psicológica contra
ela.

Os fundamentos empregados não destoam do que impõe o artigo 22, inciso III, alínea “a” da lei n° 11.340/2006. Segue redação:

Art. 22.
Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

(...)

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;
(...)

Nesse sentido, segue jurisprudência desta E. Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS. LEI 11.340/2006. NATUREZA CAUTELAR. MATÉRIA ATINENTE À AÇÃO PRINCIPAL. EXTENSÃO DAS MEDIDAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão agrava foi proferida em ação cautelar, tratando-se de medida protetiva de urgência. Logo, não cabe, neste momento, debater questões que são inerentes a eventual ação penal ajuizada, ou a questões patrimoniais que devem ser discutidas no juízo cível competente.
3. A imposição das medidas protetivas independe da efetiva demonstração de ilícito penal, condicionada a mera constatação de prática de violência doméstica, ou de sua iminência, na forma dos arts. 10 e 22 da Lei 11.340/2006.
4. (...) 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011219000244, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Destaco que em
tempo
algum o magistrado determinou o afastamento do paciente dos familiares da suposta vítima, o que não o impede de contactá-los no momento da busca de seu filho, visando exercer sua guarda compartilhada do menor.

E é o que vem sendo feito pelo requerente, fato que afasta o argumento de suposta utilização indevida da medida protetiva como meio de afastar o seu contato com a criança.

Soma-se a isso o fato de os nobres causídicos que ora impetram este
writ
prontamente terem ingressado com a medida adequada para resguardar as visitações e a guarda do menor. É o que se extrai da Ação de Busca e Apreensão de Menor c

/c Medida Liminar juntada no
id n°

4370767
e da Decisão de
id n°

4370768
, oriunda da 1ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari, a qual deferiu
“o pedido de tutela provisória de urgência para estabelecer a guarda compartilhada do menor GUSTAVO ROGÉRIO ZANON ARAUJO, com o exercício conjunto dos direitos e deveres inerentes ao poder familiar”.

Assim, não evidencio motivos para revogar as medidas protetivas decretadas nos autos originários, nem para conceder salvo-conduto ao paciente, razão pela qual, em consonância com a Douta procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.